Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL COMUM INDIVISO. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO. SENTENÇA EXEQUENDA. INDICAÇÃO DO VALOR VENAL NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. TRANSCURSO DE ELEVADO INTERSTÍCIO TEMPORAL. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXEGESE ANALÓGICA DO ART. 505, I, CPC. PREVENÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES. INTERESSE COMUM AOS LITIGANTES. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. IMPERIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto fixado o valor venal do imóvel indiviso no dispositivo sentencial que, como forma de resolução do condomínio estabelecido sobre os direitos pertinentes ao bem, determinara sua alienação em sede judicial, não encerra violação à coisa julgada nova avaliação dos direitos a serem alienados no momento da consumação da hasta como forma de, passados tempos desde a definição do importe assinalado, ser assegurado que a alienação será realizada segundo o valor de mercado.
2. A submissão dos direitos atinentes a imóvel indiviso que serão alienados em sede judicial como forma de resolução do condomínio estabelecido sobre o bem não encerra violação à coisa julgada, ainda que a sentença tenha disposto e fixado no dispositivo o valor da coisa, à medida em que a intangibilidade aperfeiçoada alcançara apenas o decidido no tocante à extinção do condomínio, amoldando-se a situação, mediante construção analógica, ao disposto no artigo 505, inciso I, do CPC, inclusive porque não podem os próprios condôminos ser afetados pela disposição do que lhes pertence em descompasso com a realidade mercadológica.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.